Tribunal: TJMT
Processo: 0015792-24.2019.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015792-24.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (REPRESENTANTE), AGUINALDO SACHI - CPF: 616.843.171-34 (EMBARGADO), JESSE MORAES DOS SANTOS - CPF: 058.146.981-01 (ADVOGADO), LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (ADVOGADO), OSMAR FREITAS XAVIER - CPF: 138.234.501-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOANA MARIA ALVES FREITAS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1689) 0015792-24.2019.811.0041

EMBARGANTE: BANCO SISTEMA S.A.

EMBARGADO: AGUINALDO SACHI

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto por
BANCO SISTEMA S.A.
contra acórdão de desprovimento do recurso de apelação cível interposto por BANCO SISTEMA S.A contra sentença proferida em Embargos de Terceiro n.º 0015792-24.2019.8.11.0041, código n.º 1432296 da 4.ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, promovida por AGUINALDO SACHI, em que julgou “PROCEDENTES os presentes embargos promovidos por Aguinaldo Sachi em face de Banco Sistema S/A, sucessor do Banco Bamerindus do Brasil S/A, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. De consequência, torno definitiva a decisão liminar de Id 68400181 - Pág. 38, que suspendeu as medidas constritivas sobre os imóveis penhorados, e, por fim, determino a baixa da penhora que recaiu sobre os mesmos, diante da verificação de que não pertencem ao devedor dos autos da ação de cumprimento de sentença apensa. Desta forma, determino que se proceda a imediata baixa das averbações de penhora dos aos imóveis (lotes/terrenos: Matrícula R/4.865 - Lote 3-A da quadra 207, de frente para Av. Botocudos, Jaciara/MT; Matrícula R/4.865 - Lote 3-C da quadra 207, de frente para Av. Botocudos, Jaciara/MT; Matrícula R/5.167 - Lote 13-D da quadra 207, de frente para Rua Tabajara, Jaciara/MT; Matrícula R/5.167 - Lote 13-E da quadra 207, de frente para Rua Tabajara, Jaciara/MT e Matrícula R/5.167 - Lote 13-F da quadra 207, de frente para Rua Tabajara, Jaciara/MT). E para tanto, oficie-se ao Cartório de Registro de Imóveis de Juscimeira, determinando a baixa das penhoras, encaminhando-se cópia do documento de fls. 30/31 dos autos da execução apensa. Anote-se que eventuais custas e emolumentos serão de responsabilidade do embargante. Condeno o banco embargado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa, na forma da previsão contida no §2º do artigo 85 do CPC.” (id. 157113319).

O embargante declara que
“que o executado não se trata do Sr. Geraldo Lopes Siqueira como acredita ser, e sim o Sr. Osmar Freitas Xavier, bem como não foi antes da execução, pois a Execução foi demandada em 21/09/1998 e o terceiro adquiriu em maio de 2012 conforme descrito na decisão.”.

Afirma que “
continua a decisão com informações equivocadas, alegando que o imóvel não foi registrado em nome do Embargante, (terceiro) ainda constando no registro como proprietário do bem o executado, Sr. Geraldo Lopes, Réu na Ação de Cumprimento de Sentença (em fase de execução) nº 0018010-11.2008.8.11.0041, código n.º 28171, processo n.º 3875/2008, movida pela Apelante, ora embargante. Porém, conforme entendimento sumulado pelo STJ, citado acima, a mera ausência de registro da promessa de compra e venda, não impede o manejo dos embargos de terceiro, muito menos afasta a posse da adquirente do bem.
”.

Pontua que
“importante repetir que o Sr. Geraldo não é executado na Ação de Cumprimento de Sentença (em fase de execução) nº 0018010-11.2008.8.11.0041, código n.º 28171, processo n.º 3875/2008, movida pela Apelante, ora Embargante, e frisase que o imóvel nunca foi registrado em nome do Sr. Geraldo, somente do Sr. Osmar Freitas Xavier, esse sim executado em nossa ação.”.

Em suma, requer o acolhimento dos embargos (id. 1711224164).

Sem contrarrazões (id. 172510156).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto por
BANCO SISTEMA S.A.
contra acórdão de desprovimento do recurso de apelação cível interposto por BANCO SISTEMA S.A contra sentença proferida em Embargos de Terceiro n.º 0015792-24.2019.8.11.0041, código n.º 1432296 da 4.ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, promovida por AGUINALDO SACHI, em que julgou “PROCEDENTES os presentes embargos promovidos por Aguinaldo Sachi em face de Banco Sistema S/A, sucessor do Banco Bamerindus do Brasil S/A, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. De consequência, torno definitiva a decisão liminar de Id 68400181 - Pág. 38, que suspendeu as medidas constritivas sobre os imóveis penhorados, e, por fim, determino a baixa da penhora que recaiu sobre os mesmos, diante da verificação de que não pertencem ao devedor dos autos da ação de cumprimento de sentença apensa. Desta forma, determino que se proceda a imediata baixa das averbações de penhora dos aos imóveis (lotes/terrenos: Matrícula R/4.865 - Lote 3-A da quadra 207, de frente para Av. Botocudos, Jaciara/MT; Matrícula R/4.865 - Lote 3-C da quadra 207, de frente para Av. Botocudos, Jaciara/MT; Matrícula R/5.167 - Lote 13-D da quadra 207, de frente para Rua Tabajara, Jaciara/MT; Matrícula R/5.167 - Lote 13-E da quadra 207, de frente para Rua Tabajara, Jaciara/MT e Matrícula R/5.167 - Lote 13-F da quadra 207, de frente para Rua Tabajara, Jaciara/MT). E para tanto, oficie-se ao Cartório de Registro de Imóveis de Juscimeira, determinando a baixa das penhoras, encaminhando-se cópia do documento de fls. 30/31 dos autos da execução apensa. Anote-se que eventuais custas e emolumentos serão de responsabilidade do embargante. Condeno o banco embargado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa, na forma da previsão contida no §2º do artigo 85 do CPC.” (id. 157113319).

Eis o teor do acórdão, no que importa:

“ Sobre o cabimento dos embargos de terceiro, o art. 674, do CPC dispõe, in verbis:

“Art. 674: Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.”

De acordo com o referido dispositivo legal, a ação pode ser manejada pelo proprietário ou possuidor de um bem, a fim de proteger seu domínio ou posse de turbação ou esbulho, decorrente de ato judicial.

Da disciplina legal dos embargos, depreende-se que, nele, pode-se discutir tanto a posse como a propriedade sobre o bem.

Ainda sobre o tema, confira-se a súmula 84, do Superior Tribunal de Justiça: “Súmula 84 - é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro.”

No caso, ficou incontroverso que o apelado adquiriu o imóvel em discussão do executado Sr. Geraldo Lopes Siqueira na data de 05/2012, antes da fase de execução, sendo certo que a celebração do contrato de dação em pagamento ocorreu mediante apresentação da cópia do contato de promessa de compra e venda, celebrado entre o Sr. Geraldo Lopes Siqueira e Osmar Freitas Xavier e ainda Termo de Confissão de Dívida assinado em 22/04/2016 entre o Embargante e o Executado (id. 157113313 – pgs. 25/30).

Também incontroverso que o imóvel não foi registrado em nome do Embargante, ainda constando no registro como proprietário do bem o executado, Sr. Geraldo Lopes, Réu na Ação de Cumprimento de Sentença (em fase de execução)

nº 0018010-11.2008.8.11.0041, código n.º 28171, processo n.º 3875/2008, movida pela Apelante. Porém, conforme entendimento sumulado pelo STJ, citado acima, a mera ausência de registro da promessa de compra e venda, não impede o manejo dos embargos de terceiro, muito menos afasta a posse da adquirente do bem.

Da análise dos documentos dos autos, extrai-se que o Embargante está na posse do imóvel desde a aquisição do bem, em 02/2012, em data bem anterior a execução, bem como da constrição realizada sobre o bem.

Além disso, em consonância com o que decidiu a sentença: "[...] Observo primeiramente que o embargante não é parte no processo de cumprimento de sentença apensa, Feito nº 0018010-11.2008.8.11.0041, sendo, portanto, terceiro de boa-fé. No caso sub judice, vejo que o embargante comprovou que os imóveis penhorados nos autos da ação cumprimento de sentença (termo de nomeação de bens à penhora de fl. 39 dos autos da execução), é de posse e propriedade do embargante, e, portanto, o bem não integra o patrimônio do devedor, Sr. Osmar Freitas Xavier. Inclusive, consoante se verifica da documentação o termo de nomeação de bens à penhora pelo devedor foi realizado após a venda dos imóveis. (...)

Destarte, vencida a fase probatória do processo, tenho que, de fato, a posse direta e propriedade dos bens imóveis, objeto da penhora, pertence ao embargante, fazendo assim por merecer a proteção de propriedade aqui perseguida.”.

Considerando, então, que o Embargante estava na posse do imóvel, ainda que não registrado, antes da constrição feita na ação executiva, o caso é mesmo de desconstituição da penhora.

Neste sentido, colaciona-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – COMPRA E VENDA IMÓVEL NÃO REGISTRADO (SÚMULA 84/STJ) – POSSE ANTERIOR À EFETIVAÇÃO DA PENHORA - ADQUIRENTE DE BOA-FÉ – CANCELAMENTO PENHORA – LIBERAÇÃO DO IMÓVEL – IMPOSIÇÃO HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - MINORAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE – VALOR FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Independentemente da existência de escritura pública registrada no cartório imobiliário, a parte que sofrer ameaça de turbação ou esbulho, está legitimada a ingressar em juízo, via embargos de terceiro, para garantir a posse de imóvel constrito judicialmente (Súmula nº 84, STJ). Inexistindo impedimento no registro do imóvel quando da sua aquisição pelos embargantes ora apelados e não havendo provas de que agiram de má-fé e em conluio com a parte executada, há que ser presumida a boa-fé daqueles quanto à compra, de modo à desconstituir a aludida constrição, impondo-se a liberação do imóvel em favor dos terceiros atingidos pela ordem. Devem ser mantidos os honorários advocatícios, se fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.” (TJ-MT - APL: 00007557520138110005 MT, Relator: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/05/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 05/06/2018).

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA JUDICIAL DE IMÓVEL – TERCEIRO ADQUIRENTE – CONTRATO DE GAVETA – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – AUSÊNCIA DE REGISTRO PÚBLICO – VALIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 84 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro (Sumula 84 do STJ).” (TJ-MT - APL: 00477731820128110041 MT, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 18/04/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 26/04/2017).

Ademais, infere-se dos autos que, ao tempo da aquisição, não havia qualquer averbação acerca da existência da ação de execução, tampouco da penhora, às margens da matrícula de imóvel em questão, de modo que não há como afirmar que a aquisição do imóvel pela apelada deu-se de maneira fraudulenta. Ou seja, no caso, o Embargado/apelado deve ser tido como adquirente de boa-fé.

Para instaurar a presunção de fraude, na ausência do registro da penhora, é necessária a prova de que o adquirente do bem tinha conhecimento da referida ação judicial a caracterizar a má-fé, a teor do que prescreve a Súmula 375 do STJ, assim sumulado: “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.”

Portanto, in casu, a aquisição do imóvel pelo Apelado deve ser preservada, porquanto a boa-fé é presumida, tendo em vista que, ausente o registro de penhora, não se pode reconhecer a fraude à execução sem demonstração da má-fé do terceiro adquirente do imóvel, não havendo que se falar, portanto, em fraude à execução.

Em outras palavras, o terceiro adquirente não pode perder a posse e/ou a propriedade do imóvel, salvo se demonstrada a sua má-fé, o que não ocorreu na hipótese. A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. OFENSA AO ART. 659, § 4º, DO CPC. FRAUDE À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA PENHORA. PRESCINDIBILIDADE DIANTE DO RECONHECIMENTO DA MÁ-FÉ. INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 2. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. 3. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SÚMULA 83/STJ. 4. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não se constata afronta ao art. 659, § 4º, do Código de Processo Civil, pois a jurisprudência deste Tribunal Superior é pacífica no sentido de que, quando não há prévio registro da penhora do bem alienado, o reconhecimento da fraude à execução depende, necessariamente, da comprovação de má-fé do terceiro adquirente e, na espécie, o Tribunal local, soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos, entendeu que a má-fé do adquirente ficou configurada. Dessa forma, inverter a conclusão a que chegou a Corte a quo, em relação à existência da má-fé do adquirente, encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. [...]. (AgRg no AREsp 592.615/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 24/03/2015).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE TERCEIRO - ALEGAÇÃO DE QUE O IMÓVEL ADQUIRDO NÃO TINHA PENHORA REGISTRADA - BOA-FÉ RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS - ACÓRDÃO QUE MANTEVE SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS EMBARGOS - DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO EXQUENTE-EMBARGADO. 1. De acordo com o enunciado nº 375 da Súmula do STJ, "o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente". 2. No caso, as instâncias ordinárias reconheceram expressamente a boa-fé da embargante, pois "à época em que a embargada requereu o reconhecimento da fraude à execução não constava qualquer restrição no registro imobiliário". 3. Mesmo antes das Leis nº 10.4/202 e nº 8.953/194, esta Corte já entendia que, na ausência do registro da penhora, era imprescindível a demonstração da má-fé do terceiro adquirente para a caracterização da fraude à execução. 4. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgR no RECURSO ESPECIAL Nº 1126191 –SP, RELATOR: MINISTRO MARCO BUZI, QUARTA TURMA, Data do Julgamento: 24/06/2014, DJe 01/08/2014).

Logo, comprovada a posse e a propriedade pelo embargante/apelado, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Quanto aos honorários, em momento algum o banco desiste da penhora na fração ideal, ou diz que os pleitos dos embargantes deveriam prosperar.

Com efeito, é assente no STJ o entendimento de que prevaleceria o princípio da causalidade se o ora apelante, diante da propositura dos embargos de terceiro, não tivesse apresentado impugnação, quando seria, então, sustentável a tese da condenação da embargante na verba honorária.

Lado outro, aplica-se o princípio da sucumbência, mostrando-se viável a sua condenação do embargado, ora apelante, nos ônus sucumbenciais, quando configurada pretensão resistida nos embargos de terceiro, como no caso em apreço.

Precedente:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÕES SUCESSIVAS POSTERIORES AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO E PENHORA DO BEM. TERCEIRO DE BOA-FÉ. FRAUDE À EXECUÇÃO AFASTADA. VERBA HONORÁRIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Embora a constrição tenha ocorrido antes do registro da alienação, o exequente tomou ciência da transmissão do bem quando do ajuizamento dos embargos de terceiro e ofereceu contestação, impondo resistência aos fundamentos da embargante, a fim de manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido, de modo que lhe é imputável o ônus da sucumbência. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, prevaleceria o princípio da causalidade se o exequente, diante da propositura dos embargos de terceiro, não tivesse contestado o feito, quando seria, então, sustentável a tese da condenação da embargante na verba honorária. 3. Ao revés, aplica-se o princípio da sucumbência, mostrando-se viável a condenação do embargado nos ônus sucumbenciais, quando configurada pretensão resistida nos embargos de terceiro, ou seja, quando for contestada a ação pelo credor embargado que insiste na manutenção da penhora. Nesse sentido: AgInt no AREsp 782.290/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 22/8/2017, DJe de 13/09/2017; AgRg no REsp 827.791/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, Segunda Turma, DJ de 17/8/2007; REsp 441.790/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Segunda Turma, DJ de 1º/8/2006. 4. Agravo interno não provido” (AgInt no REsp n. 1.278.007/SP, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 6/2/2018, DJe de 9/2/2018.)

No mesmo sentido, cito julgamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE IMÓVEL – TERRAS DE DOMÍNIO DO EMBARGANTE ALIENADAS A NON DOMINO – NULIDADE ABSOLUTA – SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO ANULATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO – NULIDADE DE ALGIBEIRA – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RESISTÊNCIA DA EMBARGADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. (...) 3- “Nos termos da jurisprudência do STJ, prevaleceria o princípio da causalidade se o exequente, diante da propositura dos embargos de terceiro, não tivesse contestado o feito, quando seria, então, sustentável a tese da condenação da embargante na verba honorária. 3. Ao revés, aplica-se o princípio da sucumbência, mostrando-se viável a condenação do embargado nos ônus sucumbenciais, quando configurada pretensão resistida nos embargos de terceiro, ou seja, quando for contestada a ação pelo credor embargado que insiste na manutenção da penhora. (AgInt no REsp n. 1.278.007/SP, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 6/2/2018, DJe de 9/2/2018)” (N.U 0032470-95.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 16/08/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO – DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA – CONSTRIÇÃO RECAINTE IMÓVEL OBJETO DE NEGÓCIO CELEBRADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ DO COMPRADOR – PRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIO REGISTRO DO CONTRATO – DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – PRETENSÃO RESISTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro” (REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016)” (N.U 1009832-36.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2022, Publicado no DJE 13/07/2022).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Mantenho os honorários haja vista que já foi fixado no percentual máximo admitido.

É como voto.”

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2º, 3º e 4º do CPC:

“[...] § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4º Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023